Tribunal: TJPA
Processo: 0831683-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10130 - Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831683-93.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. DIFERENÇAS DE PENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO. NÃO OCRRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE AFIRMA EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS ANTERIORES AOS 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por declarar a incidência da prescrição quinquenal de parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, haja vista que houve requerimento administrativo anterior a este prazo. Contudo, a matéria arguida pelo Recorrente não se trata de contradição, uma vez que o acórdão é expresso ao afirmar que a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ocorre em decorrência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Apesar da alegação de que a condenação deve abranger o período desde o requerimento administrativo, constata-se que o pedido contido na petição inicial é referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, o que também é corroborado pelos cálculos que acompanham a peça de ingresso.

3. Acerca da alegada omissão em relação aos honorários de sucumbência recursal, assiste razão à Embargante, uma vez que não há manifestação no acórdão a este respeito.

4. Pretensão à majoração dos honorários acolhida, considerando o trabalho adicional do causídico, a data de ajuizamento da ação, o grau de zelo do advogado e o local da prestação do serviço.

5.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0831683-93.2021.8.14.0301) opostos
por ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRANÇA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença para declarar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA EM RATEIO. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO PEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL QUE OCORREU APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DE CONCESSÃO. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Apelação cível.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante à concessão do valor integral da pensão por morte à Apelada a contar do requerimento administrativo, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Apelante reconhece o direito da Apelada ao recebimento da integralidade da pensão por morte. Tendo o pedido sido realizado administrativamente, esta data deve ser considerada o termo inicial para concessão.

3. Havendo a existência de requerimento administrativo não atendido pelo Apelante, a data deste pedido deve ser o termo inicial da concessão do benefício reconhecido judicialmente. Somente em caso de inexistência do requerimento formalizado no âmbito administrativo é que se deve utilizar como termo inicial a data de citação. Precedentes do STJ.

4. Deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois a efetivação da medida com o pagamento do valor integral da pensão somente ocorreu após o ajuizamento da ação. Pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

5. Consta na contestação, bem como nas razões de apelação, a resistência do Recorrente em relação ao termo inicial de concessão do pedido, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência.

6.
Remessa necessária.
A sentença deixou de observar a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, sendo devido à Apelada, apenas a diferença do valor de pensão referente aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.
Remessa necessária conhecida de ofício,
para modificar parcialmente a sentença e reconhecer a incidência da prescrição quinquenal.

Em suas razões, a Embargante sustenta que há contradição, pois ao pronunciar a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, o acórdão deixou de observar que houve requerimento administrativo realizado em 10.04.2013, o que enseja a suspensão do prazo prescricional, e que o próprio Embargado reconheceu o direito ao benefício em parecer administrativo emitido em 17.01.2020.

Afirma que há omissão em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência formulado em contrarrazões à apelação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, a Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por declarar a incidência da prescrição quinquenal de parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, haja vista que houve requerimento administrativo anterior a este prazo.

Contudo, a matéria arguida pelo Recorrente não se trata de contradição, uma vez que o acórdão é expresso ao afirmar que a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ocorre em decorrência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Vejamos:

Contudo, a sentença deixou de observar a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação
, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, sendo devido à Apelada, apenas a diferença do valor de pensão referente aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Denota-se, portanto, que não há contradição entre os fundamentos do acórdão de forma a ensejar sua modificação.

Além disto, apesar da alegação de que a condenação deve abranger o período desde o requerimento administrativo, constata-se que o pedido contido na petição inicial é referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação (id. 11299035 - Pág. 8), o que também é corroborado pelos cálculos que acompanham a peça de ingresso.

Acerca da alegada omissão em relação aos honorários de sucumbência recursal, assiste razão à Embargante, uma vez que não há manifestação no acórdão a este respeito.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, tendo em vista a data de ajuizamento da ação, o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 12% sobre o proveito econômico obtido pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão acerca dos honorários de sucumbência recursal, mantendo os demais termos do acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024